Tribunal: STJ
Processo: 0024200-91.2005.8.26.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3096071 - SP(2025/0417488-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: EDELSON BUENO BENEDITO
ADVOGADOS
: ANDERSON ALEXANDRINO CAMPOS - SP267802
BRUNO PEREIRA DE ALMEIDA - SP532576
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 7 E
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.
182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da
pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da
Súmula 182/STJ,
decisão agravada, que apontou os óbices da
deficiência do cotejo
Súmula 7/STJ,
analítico da jurisprudência trazida aos autos e impossibilidade de divergência com
paradigmas oriundos de
, mandado de segurança ou recurso ordinário.
habeas corpus
2. Nas razões do agravo regimental, o agravante, condenado como incurso
no
§ 2o, incisos I e IV, e § 4o,
,
o art. 29, ambos do Código Penal,
art. 121,
in fine c/c
alegou ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada,
trazendo trechos das razões do agravo em recurso especial.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante impugnou de
forma específica e eficaz os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso
especial, afastando a incidência da Súmula 182 do STJ; e (ii) verificar se a análise
das teses recursais pode ser realizada sem o reexame do conjunto fático-probatório,
de modo a afastar a incidência da Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravante não apresentou impugnação específica e concreta aos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, limitando-se a
reproduzir argumentos genéricos já expostos.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir que, para afastar o óbice da
seja demonstrado que a controvérsia jurídica pode ser resolvida com
Súmula 7/STJ,
base nas premissas fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de
reexame do conjunto probatório.
7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, atraindo, por
simetria, a incidência da Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55140300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/03/2026 10:53:30
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: f98ffd78-3f90-4135-b38f-93066a6d5b0e

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55140300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/03/2026 10:53:30
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: f98ffd78-3f90-4135-b38f-93066a6d5b0e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3096071 - SP(2025/0417488-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: EDELSON BUENO BENEDITO
ADVOGADOS
: ANDERSON ALEXANDRINO CAMPOS - SP267802
BRUNO PEREIRA DE ALMEIDA - SP532576
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 7 E
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.
182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da
pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da
Súmula 182/STJ,
decisão agravada, que apontou os óbices da
deficiência do cotejo
Súmula 7/STJ,
analítico da jurisprudência trazida aos autos e impossibilidade de divergência com
paradigmas oriundos de
, mandado de segurança ou recurso ordinário.
habeas corpus
2. Nas razões do agravo regimental, o agravante, condenado como incurso
no
§ 2o, incisos I e IV, e § 4o,
,
o art. 29, ambos do Código Penal,
art. 121,
in fine c/c
alegou ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada,
trazendo trechos das razões do agravo em recurso especial.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante impugnou de
forma específica e eficaz os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso
especial, afastando a incidência da Súmula 182 do STJ; e (ii) verificar se a análise
das teses recursais pode ser realizada sem o reexame do conjunto fático-probatório,
de modo a afastar a incidência da Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravante não apresentou impugnação específica e concreta aos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, limitando-se a
reproduzir argumentos genéricos já expostos.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir que, para afastar o óbice da
seja demonstrado que a controvérsia jurídica pode ser resolvida com
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA55140311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/03/2026 10:53:29
Código de Controle do Documento: 88b29e4e-41bb-45ff-af96-e6b4dda1bbf9

base nas premissas fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de
reexame do conjunto probatório.
7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, atraindo, por
simetria, a incidência da Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo regimental interposto por EDELSON BUENO
BENEDITO contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial pelo
óbice da
ante a ausência de impugnação específica à
deficiência
Súmula 182/STJ,
Súmula 7/STJ,
do cotejo analítico da jurisprudência trazida aos autos e impossibilidade de divergência com
paradigmas oriundos de
, mandado de segurança ou recurso ordinário.
habeas corpus
Nas razões do agravo regimental, o agravante, condenado como incurso no art. 121,
§ 2o, incisos l e IV, e § 4o,
,
o
ambos do Código Penal, afirma que foram
in fine c/c
art. 29,
impugnados especificamente os fundamentos da decisão agravada, trazendo à colação o
respectivo trecho das razões do agravo em recurso especial.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento pela Turma.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo (fls.
1372-1376).
É o relatório.

VOTO
Como relatado, o recurso especial foi inadmitido na origem pelo óbice da
deficiência do cotejo analítico da jurisprudência trazida aos autos e
Súmula 7/STJ,
impossibilidade de divergência com paradigmas oriundos de habeas corpus, mandado de
segurança ou recurso ordinário.
Interposto agravo em recurso especial, o recurso não foi conhecido por ausência de
impugnação aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, no caso, pela incidência da
e pela impossibilidade de divergência com paradigmas oriundos de
Súmula 7/STJ
habeas corpus
, mandado de segurança ou recurso ordinário, atraindo, assim, a aplicação da Súmula 182 desta
Corte.
Nos termos do
III, do
e do arts. 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
art. 932,
CPC/15
incumbe, ao recorrente, demonstrar o equívoco da decisão contra a qual se insurge, sendo
imprescindível que a parte impugne, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da
decisão recorrida, sendo insuficientes alegações genéricas ou a insistência no mérito da
controvérsia.
No caso, como já assinalado, o recurso especial foi inadmitido por incidência do
óbice contido na Súmula 7/STJ.
De fato, nas razões do agravo em recurso especial, embora o agravante tenha
impugnado a aplicação da
o fez, apenas, genericamente, ao afirmar a
Súmula 7/STJ,
desnecessidade de reexame de provas, e a colacionar precedentes que reputou aplicáveis ao caso.
Assim, correta a incidência, por analogia, da Súmula 182 deste Superior Tribunal,
que assim dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada".
Documento eletrônico VDA55140311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/03/2026 10:53:29
Código de Controle do Documento: 88b29e4e-41bb-45ff-af96-e6b4dda1bbf9

A propósito, os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO
ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO.
1. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do
CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por
analogia.
2. Mostra-se insuficiente "sustentar genericamente que a matéria seria apenas
jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que
maneira a análise não dependeria do reexame de provas" (AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
AREsp n. 1.677.886/MS,
.
3/6/2020)
[...]
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no
relator
AREsp n. 1.962.587/SP,
Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1a Região), Sexta
Turma, DJe de
)
6/5/2022.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRETENSÃO
DE
SOBRESTAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE,
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO
ESPECIAL
NA
ORIGEM.
APLICABILIDADE
DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
[...]
2. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta
Corte.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no
relator
AREsp n. 1.995.675/MS,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
)
18/3/2022.

Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, para fins de impugnação
específica à
não basta alegar a desnecessidade de reexame de provas por se
Súmula n. 7/STJ,
tratar de questão jurídica, é necessário que seja demonstrado que a controvérsia jurídica possa
ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias, sem
necessidade de reexame do conjunto probatório.
Deve, assim, haver demonstração de que a controvérsia se restringe à interpretação
jurídica de normas indicando-se, para tanto, precisamente quais premissas fáticas seriam
imutáveis. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS
E
INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
7/STJ
83/STJ.
PROBATÓRIO SOBRE A CORRUPÇÃO ATIVA PARA EVITAR APREENSÃO
DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
5. A superação do óbice da Súmula 7 do STJ exige demonstração clara de que a
análise da controvérsia não demanda reexame de provas, o que não foi feito, sendo
insuficiente a mera alegação de revaloração jurídica.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que alegações genéricas não
afastam a incidência da
quando não acompanhadas de cotejo analítico
Súmula 7/STJ
com as premissas fáticas do acórdão recorrido.
[...]
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.643.783/MG,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
)
14/8/2025.

Logo, diante da ausência de ataque específico a todos os fundamentos suficientes da
decisão agravada, incide, por simetria, o enunciado da Súmula 182 do STJ, em razão da ofensa
Documento eletrônico VDA55140311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/03/2026 10:53:29
Código de Controle do Documento: 88b29e4e-41bb-45ff-af96-e6b4dda1bbf9

ao princípio da dialeticidade recursal, o que leva ao não conhecimento do agravo em recurso
especial, tal como decidido na decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55140311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/03/2026 10:53:29
Código de Controle do Documento: 88b29e4e-41bb-45ff-af96-e6b4dda1bbf9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0417488-0
AREsp 3.096.071 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00242009120058260068 0680120050242001 242009120058260068
2420091200582600687732005
24200912005826006877320050680120050242001 680120050242001
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDELSON BUENO BENEDITO
ADVOGADOS
: ANDERSON ALEXANDRINO CAMPOS - SP267802
BRUNO PEREIRA DE ALMEIDA - SP532576
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: WILIAN RODRIGUES DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDELSON BUENO BENEDITO
ADVOGADOS
: ANDERSON ALEXANDRINO CAMPOS - SP267802
BRUNO PEREIRA DE ALMEIDA - SP532576
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485461221047221@
2025/0417488-0 - AREsp 3096071 Petição : 2025/0117130-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:25:09
Código de Controle do Documento: BAE89F64-DD7E-42AB-9675-670A4A16C45A